Tribunal: TJBA
Processo: 0053850-44.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053850-44.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: MARCUS VINICIUS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato. Financiamento imobiliário. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, julgou o pedido parcialmente procedente para, homologando o laudo pericial, reconhecer a existência de saldo devedor residual em valor inferior ao cobrado pela instituição financeira. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considere desnecessárias para a formação de seu convencimento, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando o laudo pericial se mostra completo e fundamentado, como no caso em apreço. A sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente a demanda, reconheceu a legalidade da cobrança do saldo devedor, visto que o contrato não possuía cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), mas acolheu o valor apurado na perícia judicial por entender que a cobrança original da instituição financeira se mostrava excessivamente onerosa. A prova pericial, produzida por auxiliar de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o parecer técnico unilateral do assistente da parte, salvo se houver prova robusta de erro ou inconsistência, o que não ocorreu no caso em comento. Em ação revisional de financiamento imobiliário, o laudo pericial oficial goza de presunção de veracidade, devendo ser mantida a sentença que o homologa para fixar o saldo devedor residual do contrato, afastando a onerosidade excessiva. Correta a homologação do laudo que apurou o saldo devedor residual, afastando a onerosidade excessiva da cobrança original. Fixação de honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0053850-44.2006.8.05.0001
,
em que figuram como apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e, como apelada,
MARCUS VINICIUS ROCHA SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.